Tribunal: TJDFT
Processo: 0009156-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009156-02.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração, convolável em agravo interno, interposto pelo SINDIRETA/DF e OUTROS (ID: 19414747), contra decisão ID: 18049969, a qual indeferiu o pedido de recálculo dos valores que originaram as RPVs n. 0022983-31.2017.8.07.0000 (2017.00.2.022125-3) e 0022857-78.2017.8.07.0000 (2017 00 2 021999-8). Inconformado, o exequente afirma que os juros e a correção monetária são questões de ordem pública. Assevera que os erros de cálculos podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença que extinguir a execução pelo pagamento. Consigna que é vedada a presunção de renúncia tácita do crédito exequendo. Aponta que, nos termos da cláusula 6.3 do acordo celebrado entre as partes nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6, firmou-se que os cálculos seriam refeitos, utilizando, na espécie, o IPCA-E, diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009. Sustenta também que a questão, ainda que não requerida, não está preclusa, por se tratar, consoante o art. 322, § 1o, do CPC, de pedido implícito. Alega que concordou com os valores e com a aplicação da TR porque era o índice vigente à época. Requer, por fim, a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de correção dos cálculos e de retificação dos requisitórios expedidos ou de expedição de requisitórios complementares da diferença decorrente da substituição da TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária, com base no entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947. O Distrito Federal manifestou-se no ID: 19981719, argumentando que houve a concordância das partes e posterior homologação dos cálculos com a devida satisfação do débito. Considera que a questão está preclusa, tendo em vista o exequente ter se insurgido quanto ao erro de cálculo após o depósito dos valores. De mais a mais, aduz que a preclusão afeta até mesmo as matérias de ordem pública, as quais devem ser impugnadas no momento oportuno. Pede também a aplicação da reprimenda do art. 1.021, § 4o, do CPC É o histórico necessário. Decido. Dispõe o artigo 100, § 8o, da Constituição Federal que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago. Diante disso, quando os valores entregues na execução forem insuficientes, o crédito remanescente deve ser satisfeito por meio de nova ordem de pagamento, para não violar a sistemática constitucional dos precatórios. Lado outro, conforme entendimento consolidado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, entende-se que é admissível a expedição de precatório complementar nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização[1]. O STF, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE, não modulando os efeitos da decisão embargada, por meio de acórdão que restou assim ementado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.). Tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da atualização das condenações da Fazenda Pública pelos índices e percentuais das cadernetas de poupança, deve-se retificar os créditos em execução para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE. As requisições de ID: 11232264 deram origem às RPV n. 0022983-31.2017.8.07.0000 (2017.00.2.022125-3) e 0022857-78.2017.8.07.0000 (2017 00 2 021999-8). In casu, no intervalo de tempo entre a expedição, em 27 de julho de 2017, das ordens de pagamento e o adimplemento das obrigações, em 16 de abril de 2020 (RPV 2017.00.2.022125-3) e 15 de junho de 2020 (RPV 2017.00.2.021999-8), conforme documentos acostados nos ID: 15984271 - Pág. 2; e 17123268, os índices utilizados na elaboração dos cálculos foram alterados pela declaração de inconstitucionalidade, hipótese permissiva a autorizar a complementação das RPVs. Ressalta-se que a impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos até a extinção da execução, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil. No caso, o exequente, no ID: 16684604, pediu a revisão, ante a declaração de inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, dos valores relativos às RPVs n. 0022983-31.2017.8.07.0000 (2017.00.2.022125-3) e 0022857-78.2017.8.07.0000 (2017 00 2 021999-8). Passando em revista os marcos temporais de alguns dos atos processuais, afere-se que: - os cálculos foram homologados no ID: 11232265; - no ID: 15984270, o ente distrital informou a quitação e acostou documentos que indicam que os depósitos dos valores referentes à RPV 0022983-31.2017.8.07.0000 (2017.00.2.022125-3) foram efetuados em 16 de abril de 2020 (ID: 15984271 - Pág. 2); - em 09 de junho de 2020, o exequente pugnou pela revisão dos cálculos (ID: 16684604); - no ID: 17123267, o DF informou a quitação e acostou documento que indica que o depósito dos valores relativos à RPV 0022857-78.2017.8.07.0000 (2017.00.2.021999-8) foi efetuado em 15 de junho de 2020 (ID: 17123268); A partir do cotejo das datas, verifica-se que os valores da RPV 0022857-78.2017.8.07.0000 foram objurgados antes da preclusão nos autos, ou seja, antes do pagamento, tendo em vista que no momento da impugnação a execução não havia sido extinta pela satisfação da obrigação. Pelo exposto, em uma análise mais atenta, assiste razão ao postulante, motivo pelo qual reconsidero, em parte, a decisão ID: 18049969 e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificar os valores constantes do ID: 11232266, os quais originaram a RPV 0022857-78.2017.8.07.0000 (ID: 11232264 - Pág. 1), em razão da substituição do índice de remuneração da poupança, como parâmetro de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e indicar a diferença devida aos credores para expedir a complementação, tendo em vista que os créditos já foram parcialmente depositados no ID: 17123268. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 29 de setembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] Vide ADI 2.924, de relatoria do Min. Carlos Velloso.